Tribunal: TJES
Processo: 5011614-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011614-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: JEFERSON CABRAL

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a constrição de ativos financeiros para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A instituição financeira executada sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, sob o argumento de que a sentença transitada em julgado fixou a verba honorária em dez por cento sobre o valor da condenação e, após a liquidação, apurou-se a inexistência de saldo a ser restituído à parte autora, o que tornaria a base de cálculo equivalente a zero. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de saldo credor em favor do consumidor, após a compensação de créditos e débitos na fase de liquidação de ação revisional de contrato, possui o condão de esvaziar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados sobre o valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os honorários advocatícios devem guardar estrita correlação com o benefício patrimonial auferido pela parte por intermédio do labor profissional de seu patrono. 5. Em ações revisionais de contrato bancário, o valor da condenação não deve ser interpretado de forma restritiva como o numerário a ser repassado ao cliente, mas sim como o proveito econômico traduzido pela minoração do passivo do consumidor. 6. O êxito da demanda gerou benefício patrimonial imediato, consubstanciado na redução substancial da obrigação pecuniária frente ao banco, devendo incidir sobre esse proveito o direito autônomo do advogado aos honorários, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. A interpretação do valor da condenação como proveito econômico consiste na efetivação do comando da sentença, conferindo-lhe liquidez e eficácia, não configurando violação à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2159019, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2259985-08.2025.8.26.0000, Rel. Des. Flavia Beatriz Goncalez da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011614-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO:
JEFERSON CABRAL

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de suas razões recursais.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
objetivando a reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0007599-36.2011.8.08.0024, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e manteve a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta o agravante, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial, sob o argumento de que a sentença transitada em julgado fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o "valor da condenação". Aduz que, após a liquidação do julgado e a readequação das cláusulas contratuais, apurou-se a inexistência de saldo a ser restituído ao autor, o que tornaria a base de cálculo equivalente a zero e, consequentemente, inexistente o crédito do advogado exequente.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em definir se a inexistência de saldo credor em favor do consumidor, após a compensação de créditos e débitos na fase de liquidação de ação revisional de contrato, possui o condão de esvaziar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados sobre o "valor da condenação".

Para o deslinde da questão, imperioso transcrever o comando normativo insculpido no Artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece os critérios para a fixação da verba honorária:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Conforme se extrai da sistemática processual civil, os honorários advocatícios devem guardar estrita correlação com o benefício patrimonial auferido pela parte por intermédio do labor profissional de seu patrono.

Em ações revisionais de contrato bancário, o conceito de "valor da condenação" não deve ser interpretado de forma restritiva como o numerário a ser desembolsado pela instituição financeira ao cliente (repetição de indébito). Em verdade, em tal cenário, a condenação reflete o proveito econômico traduzido pela minoração do passivo do consumidor, ou seja, pela fração da dívida que foi extirpada em razão do reconhecimento judicial da abusividade de encargos e cláusulas contratuais.

No caso concreto, o próprio Agravante colacionou planilha de cálculo demonstrando que, após a incidência dos parâmetros revisionais fixados no título judicial (limitação de juros e expurgo de encargos), foi concedido um "desconto" ou abatimento na dívida original do autor na ordem de R$ 27.296,48 (vinte e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), o que possibilitou a quitação da operação.

Ora, é evidente que o êxito da demanda revisional gerou benefício patrimonial imediato ao autor, traduzido na redução substancial de sua obrigação pecuniária frente ao banco. Desse modo, o direito autônomo do advogado aos honorários sucumbenciais deve incidir sobre esse proveito, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira e aviltamento da dignidade da profissão advocatícia.

No caso concreto, o próprio Agravante colacionou planilha de cálculo demonstrando que, após a incidência dos parâmetros revisionais fixados no título judicial (limitação de juros e expurgo de encargos), foi concedido um "desconto" ou abatimento na dívida original do autor na ordem de R$ 27.296,48 (vinte e sete mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), o que possibilitou a quitação da operação.

Ora, é evidente que o êxito da demanda revisional gerou benefício patrimonial imediato ao autor, traduzido na redução substancial de sua obrigação pecuniária frente ao banco. Desse modo, o direito autônomo do advogado aos honorários sucumbenciais deve incidir sobre esse proveito, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira e aviltamento da dignidade da profissão advocatícia.

Tal entendimento encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência pacificada do Excelso Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa que ora transcrevo na íntegra:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO EQUIVALENTE AO VALOR DA CAUSA. REVISÃO. SÚMULA N . 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na extinção da execução por procedência dos embargos do devedor, os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo executado, o qual, corresponde ao valor da dívida cobrada. 2. A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal originário acerca da extensão do proveito econômico obtido com a extinção da execução esbarra na Súmula 7/STJ. 3 . Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência do óbice imposto pela Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2159019 MG 2024/0269091-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)"

Noutro viés, a alegação de que a interpretação do "valor da condenação" como "proveito econômico" violaria a coisa julgada é manifestamente improcedente. A atividade de liquidação visa apenas conferir liquidez e eficácia ao comando sentencial, interpretando-o de forma teleológica e sistemática.

A corroborar tal tese, transcrevo o recentíssimo precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que analisou hipótese fática absolutamente idêntica à versada nestes autos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO . SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA SOBRE O "VALOR DA CONDENAÇÃO". APURAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO AUTOR, UTILIZADO INTEGRALMENTE PARA COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR. RESULTADO LÍQUIDO DA COMPENSAÇÃO IGUAL A ZERO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA ALEGANDO A INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO . DESCABIMENTO. 1. PROVEITO ECONÔMICO. A correta interpretação do dispositivo da sentença, em conformidade com o art . 85, § 2º, do Código de Processo Civil, leva à conclusão de que o "valor da condenação", em ações de natureza revisional, traduz-se no "proveito econômico" obtido pela parte vencedora. O êxito na demanda não se resume ao recebimento de um valor em pecúnia, mas abrange o benefício patrimonial, incluindo a redução de uma dívida. 2. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA . A apuração do "quantum debeatur" na fase de cumprimento de sentença não altera o mérito da decisão transitada em julgado, mas apenas efetiva o seu comando. A identificação do proveito econômico como base de cálculo dos honorários constitui mera interpretação teleológica do título executivo, visando dar-lhe eficácia e prestigiar o trabalho do patrono vencedor. [...] 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22599850820258260000 Pirassununga, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 16/10/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)"

Portanto, a manutenção da penhora no valor de R$ 21.926,37 (vinte e um mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos) revela-se medida impositiva, porquanto estribada em título executivo hígido e exigível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.